Tribunal: TJMT
Processo: 1012876-21.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012876-21.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Defeito, nulidade ou anulação, Nulidade, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[RICARDO ALEXANDRE VIANA - CPF: 923.240.296-34 (ADVOGADO), ANASER SERVICOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 08.613.746/0001-82 (AGRAVANTE), SOCOPA-SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S/A - CNPJ: 62.285.390/0001-40 (AGRAVADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO CF - CNPJ: 23.200.289/0001-98 (AGRAVADO), SOCOPA-SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S/A - CNPJ: 62.285.390/0001-40 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ALEXANDRE GERETO DE MELLO FARO - CPF: 362.988.148-33 (ADVOGADO), LUITA MARIA OUREM SABOIA VIEIRA - CPF: 323.813.948-77 (ADVOGADO), JULIA MOLNAR TERENNA - CPF: 433.854.958-06 (ADVOGADO), GABRIELLA REGINA GRASEL - CPF: 031.657.081-85 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA LUIZA CARAMORI DE LEMOS - CPF: 393.242.810-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO ALVES DE LEMOS - CPF: 234.211.500-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA E ARRESTO DE BENS – TUTELA DE URGÊNCIA – ARTIGO 300 DO CPC E 50 DO CÓDIGO CIVIL – FORTES INDÍCIOS DE FRAUDE, DESVIO DE FINALIDADE E CONFUSÃO PATRIMONIAL – OBSERVÂNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS – LIMINAR CONCEDIDA INDEPENDENTEMENTE DO CONTRADITÓRIO – POSSIBILIDADE –
RECURSO DESPROVIDO
.

“(...) A citação pode ser postergada para dar oportunidade ao cumprimento da tutela antecipada de urgência, principalmente se houver risco ao resultado útil do processo, não havendo que se falar em ofensa à ampla defesa e ao contraditório, bem como ao princípio da não surpresa. Aplica-se ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica o regime da tutela provisória da urgência, quando preenchidos os pressupostos gerais da tutela de urgência, prevista no artigo 300 do CPC e os requisitos do artigo 50 do Código Civil. Evidenciados fortes indícios de desvio de finalidade previsto no artigo 50, § 1º, do Código Civil, como: desvio de grãos, alienação de bens da empresa anteriormente ao pedido da recuperação judicial (indeferido em primeiro grau) e fraude patrimonial, circunstâncias que poderiam causar danos de difícil reparação e prejuízos imensuráveis ao credor, justifica-se a concessão de tutela de urgência initio litis, com a inclusão e a indisponibilidade dos bens pessoais do sócio e de sua convivente para garantir o cumprimento da obrigação (...)”
(TJ-MT 10221394820208110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2021).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1012876-21.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: ANASER SERVIÇOS AGRÍCOLAS LTDA.

AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO CF

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo/ativo, interposto por
ANASER SERVIÇOS AGRÍCOLAS LTDA.
, contra decisão do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT,
Dr.
André Barbosa Guanaes Simões
,
lançada nos autos do
Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica
n.
1001183-81.2022.8.11.0051
,
ajuizado por
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO CF
, que deferiu
o pedido aduzido pelo requerente para determinar o arresto dos imóveis dos requeridos Anaser e Gabriella, averbando-se a constrição nas matrículas correspondentes
.

Nas razões recursais, a agravante sustenta
“ausência de contraditório e ampla defesa, em razão da apreciação das questões de fato e de direito”
(sic).

Preliminarmente, alega
“ausência de fundamentação da decisão agravada ao argumento de que foi deferido o arresto de bens do agravante e demais requeridos,
sem instauração do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica
. Muito menos o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 50 do Código Civil, consistentes em desvio de finalidade ou confusão patrimonial entre a agravante e demais réus. Os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil também não estão configurados no caso, o que torna nula a decisão agravada”
(sic).

Aduz que
“outro fato, é que a agravada, alegou que adquiriu o crédito originário da execução pela Nortox S/A, (Nortox), tendo sido integralmente cedido ao FIDC CF em 27.01.2022, através de instrumento particular de Cessão de Crédito Id. 82129386, autos de n. 0000050.46.2007.8.11.0051, porém, Excelências, a petição foi juntada nos autos da ação principal acima descrito tão somente em 12/04/2022, e a ação de incidente de despersonalização de pessoa jurídica, foi distribuída na mesma data 12/04/2022, sem contudo, ter sido intimado na ação principal o devedor, executado Sr. Jairo, tal, atitude gera nulidade quanto a decisão exaurida nos autos em apreço, referenda no agravo, já que não havia nem mesmo conhecimento pelo devedor executado, originário do débito, assim, patente nulidade dos atos praticados, incluído a liminar de arresto deferida nos autos da ação em debate”
(sic).

Ressalta que
“a ausência de intimação do devedor nos autos principais da venda do crédito a terceiro, no caso a FIDC-CF, e de procedimento de desconsideração da personalidade jurídica, gera nulidade da decisão guerreada, requerendo, portanto, seja acolhida a preliminar pretendida por nulidade dos atos praticados na presente ação”
(sic).

Assevera que
”ao contrário do que argumentou a parte agravada, nunca existiu qualquer fraude com intenção de prejudicar qualquer credor, sendo mera conjecturas os argumentos da agravada”
(sic).

Destaca que
“foi proposta ação principal de n. 0000050-46.2007.8.11.0051, que tramita na Douta 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde-MT, para satisfação de 05 títulos, no valor atualizado de R$ 1.845.531,05 (um milhão, oitocentos e quarenta e cinco mil, quinhentos e trinta e um reais e cinco centavos), sendo que consta no referido processo 02 (dois) imóveis, avaliados em R$ 6.000.000,00 (seis, milhões de reais), valor este suficiente para garantir a execução no referido processo, logo, absurdo a pretensão do agravado em ter bens de terceiros arrestados, tão é verdade, que a parte agravada, no ID 62108237, peticionou as fls. 64 e 65, requerendo penhora dos referidos bens, porém, apresentando um valor inferior para o patrimônio, não tendo sido apresentado avaliação dos mesmos, porém, tendo sido as fls. 72 lavrado certidão de penhora, já no novo pedido de fls. 77 usque 79, a parte agravada noticia outros bens do executado no total de 06 (seis) bens, e ao final observa-se também termo de penhora as fls. 82 dos autos”
(sic).

Anota que
“o Sr. JAIRO LUIS GRASEL, conforme matriculas constantes nos autos e documentos juntados,(doc 01) detém, patrimônio por meio das terras rurais, avaliados em mais de R$ 70.000.000,00 (setenta milhões de reais), porque, a agravada não atacou e penhorou e utilizou dos bens processuais para adjudicar bens passiveis de penhora, vindo de forma absurda com alegações infundadas argumentar que existe fraude a execução, na verdade, o que existiu foi um artificio da parte agravada na tentativa de receber seu crédito, por meio de terceiros, fato, este que será amplamente demonstrado o erro grosseiro cometido pela parte agravada em tentar arrestar bens de terceiro e pior, tendo sido deferido o pedido de forma equivocada, já que o patrimônio de executado é suficiente para quitar a referida dívida, ademais, a constrição de bens do executado, Sr. JAIRO LUIS GRASEL, são suficientes nos autos principais para garantia da dívida, no entanto, cabe a parte agravada utilizar-se dos meios legais para que possa ter satisfeito seu crédito, não com arresto de bens de terceiros dos quais não detém, qualquer relação com a dívida originária”
(sic).

Assegura que
“em verdadeiro excesso de garantia e abuso de direito foi deferido o arresto e averbação dos imóveis, sem haver elementos hábeis a demonstrar o alegado desvirtuamento empresarial da agravante e demais réus”
(sic).

Entende que
“o perigo da demora no deferimento do arresto também não está caracterizado, eis que inexiste desvirtuamento empresarial ou confusão patrimonial ou iliquidez da agravante e, as informações contidas na inicial da demanda ajuizada pela parte agravada não são lícitas, não condiz com a realidade dos fatos narrados em sua pretensão, já que não existe qualquer vínculo como pretendido pela mesma entre esta e o devedor executado na ação principal, ademais, o mesmo detém bens próprios passiveis de penhora, dos quais já foram penhorados e a ação esta em tramite com inclusive pedido de bloqueio de valores naquele processo principal. Nada justifica a referida medida tomada pelo Douto Juízo de piso”
(sic).

Reprisa, por fim, que
“o fato de ter ou não sido deferida a desconsideração da personalidade jurídica da agravante, não é suficiente a permitir o arresto patrimonial da empresa e de seus sócios e pessoas a ele ligadas, liminarmente, sem o contraditório e demonstração dos requisitos do desvio de finalidade ou confusão patrimonial, previstos no artigo 50 do Código Civil, esclarecendo que a parte agravada, não detém qualquer relação com a pessoa física executada nos autos principal, um absurdo os argumentos da agravada, que criou fatos que não correspondem com a verdade real”
(sic).

Com estes argumentos e fundamentando seu pleito inicial nos requisitos legais, a agravante pugna pela declaração de nulidade da decisão agravada e, no mérito, a sua reforma.

Preparo recursal recolhido, conforme certificado no Id. 133741156.

A tutela de urgência foi por mim
indeferida
em 29/07/2022 (id. 137375684).

Contrarrazões ofertadas no Id. 140967694, onde a parte agravada sustenta que o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica
“visa denunciar o enorme esquema de blindagem e confusão patrimonial praticado pelos Devedores, em benefício próprio e de seus familiares, com o nítido intuito de fraudar seus credores – dentre eles, o Exequente”
– sic.

Assim, após relatar as eventuais fraudes perpetradas, que levaram ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica, requer a manutenção da decisão agravada, já que preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início
, insta ressaltar que, uma vez registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, eis que fora do prazo estabelecido pelo artigo 4º da Portaria n°. 01/2021 – 3ª SEC. DIR. PRIV (alterado pela Portaria nº. 02/2021 – 3ª SEC. DIR. PRIV).

No que pertine a preliminar de nulidade da decisão agravada por ausência de intimação do devedor principal na ação principal (Ação de Execução nº.

0000050-46.2007.8.11.0051), o que a tornaria viciada, certo é que confunde-se com o próprio mérito do presente recurso e com ele será analisada.

Isso porque, a agravante insurge-se contra decisão do i. Magistrado de primeiro grau que
deferiu
o pedido aduzido pelo requerente/agravado para determinar o arresto dos imóveis dos requeridos Anaser Serviços Agrícolas Ltda e Gabriella Regina Grasel, averbando-se a constrição nas matrículas correspondentes, sem oportunizar o contraditório/ampla defesa
.

Eis o excerto do
decisum
:

“
Nos autos da Execução 0000050-46.2007.8.11.0051, anexa, reconheceu-se a provável utilização de pessoa jurídica para dificultar, ou impedir, a satisfação do direito do credor.

Naqueles autos, e bem assim nos presentes, o Requerente alegou fraude à execução, praticada pelo Requerido Jairo em conluio com a Requerida ANASER, cuja sócia majoritária, Sra. Gabriella Regina Grasel, não coincidentemente calhou de ser a filha do Devedor.

Segundo afirmou, à época do ajuizamento da presente execução, o Requerido Jairo teria alienado os imóveis descritos nas matrículas 1.036 e 1.037 do Serviço de Registro de Vila Rica/RT, o da matrícula 10.605 do SRI de Chapada dos Guimarães e, por fim, o imóvel registrado na matrícula 1.467 do SRI de Colniza/MT.

Adquirente desses imóveis teria sido, em todos os casos, a Requerida ANASER SERVIÇOS AGRÍCOLAS LTDA., ou seus sócios, sempre por preços módicos. Assim, os dois imóveis de Vila Rica, supostamente avaliados em quase um milhão e meio de reais, teriam sido vendidos por menos de cinquenta mil reais; o imóvel de Chapada dos Guimarães, por sua vez, avaliado em mais de dezoito milhões de reais, teria sido alienado por trinta e cinco mil reais; de resto, o imóvel de Colniza, avaliado em pouco mais de seiscentos mil reais, teria sido vendido por quase cem mil reais.

Serviria a demonstrar a má-fé do Requerido Jairo a circunstância de a pessoa jurídica adquirente, a Requerida ANASER, ter sido constituída poucos dias após o ajuizamento desta execução, tendo, como sócios, Ana Luíza e Sérgio, apenas para depois cederem a posição majoritária a uma nova sócia, a Requerida Gabriella Regina Grasel, filha do Executado.

O breve relato feito encontra comprovação suficiente nos autos.

Do 2º Ofício Extrajudicial de Chapada dos Guimarães, veio o traslado a informar a lavratura de escritura pública de venda de imóvel urbano A1.2, em Santa Cruz do Xingu, de matrícula 1.036 do SRI de Vila Rica, com pouco mais de três hectares, no dia 05 de março de 2007. Por meio dela, transferiu-se a propriedade do Requerido à Requerida ANASER.

Da mesma serventia, veio outro traslado, agora a certificar a lavratura de compra e venda de imóvel urbano semelhante, também no dia 05 de março de 2007, para a Requerida ANASER.

O terceiro traslado apresentado pelo Requerente revela que a “Fazenda Gabriella”, penhorada na execução apensa, foi igualmente alienada em 12 de dezembro de 2007, não para a Requerida ANASER, mas para seus sócios originais, quais sejam, os Requeridos Sérgio Alves de Lemos e Ana Luiza Caramori de Lemos. O preço do imóvel, com 83,60 hectares, foi estabelecido em R$ 35.000,00.

A mesma serventia certificou a alienação de outro imóvel rural, de 650 hectares, no Município de Colniza, de matrícula 944 do SRI daquela Comarca, pelo preço de R$ 97.500,00, isso na data de 30 de setembro de 2011.

Da leitura que se faz dos traslados, nota-se mesmo a alienação da “Fazenda Gabriella” em dezembro de 2007, data posterior, portanto, à do ajuizamento da execução apensa, em 04 de janeiro daquele mesmo ano.

Comprova-se, então, que, o Requerido, tendo sido citado em 22 de outubro de 2007, procedeu à alienação do imóvel “Fazenda Gabriella” em dezembro de 2007. Mais do que isso, alienou dois outros imóveis seus em março de 2007 e outro imóvel rural seu, de 650 hectares, em setembro de 2011.

A hipótese, portanto, já poderia configurar fraude à execução, independentemente do que pudessem revelar as demais circunstâncias desses negócios jurídicos acerca da intenção do Devedor. Isso porque, nos termos do art. 792 do Código de Processo Civil, dessa forma pejorativa se qualifica a alienação quando “tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência”.

Com efeito, nota-se que, depois do ajuizamento da execução, o Requerido passou a alienar os bens imóveis a uma única pessoa jurídica e a sócios dela. O bem penhorado, inclusive, foi alienado, antes mesmo de sua avaliação. A consequência, então, é o esvaziamento desta expropriação, porque, sem tais bens, não se consegue a satisfação do direito do ali Exequente.

Neste incidente, demonstrou-se que os Requeridos Sérgio Alves Lemos e Ana Luiza Caramori, casados entre si, constituíram a pessoa jurídica Anaser Serviços Agrícolas Ltda. no dia 30 de janeiro de 2007, visando, supostamente, à prestação de serviços agrícolas (id. 82134860, p. 1). Depois, em setembro de 2016, a pessoa jurídica sofreu significativa alteração em seu quadro social, admitindo-se o ingresso da Requerida Gabriella Regina Grasel, a ela sendo entregues cotas correspondentes a 99% do capital social.

A nova sócia, filha do Executado, tinha, à época de seu ingresso na aludida pessoa jurídica, 19 anos de idade. Ainda pior, a sócia, segundo currículo arquivado na plataforma Lattes (http://lattes.cnpq.br/2108457171285258), teria se graduado em medicina no ano de 2017, pela Universidade Anhembi Morumbi, localizada no Estado de São Paulo.

Em 23 de julho de 2013, a Requerida Gabriella outorgou poderes ao Requerido e sua esposa, a fim de que pudessem atuar em nome dela, da forma mais ampla possível, inclusive alienando e gravando bens imóveis dela (id. 82134880, p. 1 e 2).

Depois, em 2017, a Requerida ANSER teria outorgado poderes ao Requerido Jairo, a fim de que procedesse à alienação de imóveis rurais localizados em Santa Cruz do Xingu (id. 82134881, p. 1). Os sócios originais, Requeridos Sérgio e Ana, também outorgaram poderes ao Devedor, a fim de que firmasse escritura pública de imóvel, com constituição de fiança e confissão de dívida (id. 82134881, p. 2).

Há indícios, portanto, de um considerável esforço para a exteriorização de transferências de propriedade, embora a análise mais cuidadosa dos negócios jurídicos revele a participação de pessoa da família, com pouca idade e, presume-se, sem ligação ao agronegócio. A simulação parece completar-se pela outorga de poderes ao alienante, de maneira que, formalmente, continua ele a exercer, como antes, todos os negócios que envolvam os imóveis "transferidos".

Impõe-se, pois, o deferimento da antecipação de tutela, para impedir a prática de condutas como as que, aparentemente, podem ser constadas do histórico dos Requeridos.

Decido.

Pelo exposto, DEFIRO o pedido aduzido pelo Requerente para determinar o arresto dos imóveis dos Requeridos Anaser e Gabriella, averbando-se a constrição nas matrículas correspondentes, relacionadas nas p. 28 e 29 da petição inicial (id. 82134851) (...)
”
(Id. 83653663 – autos de origem).

De plano, importante destacar que a decisão na forma proferida visa assegurar o direito do credor, ora agravado, de modo que a ausência do contraditório e da ampla defesa antes da análise do pedido liminar, não se revela imprescindível a ponto de servir de arrimo à antecipação da tutela vindicada, sobretudo porque
ficam diferidos para momento posterior.

Aliado a isso, a medida acautelatória em questão teve por finalidade garantir a efetividade do resultado útil do processo, eis que, consoante se extrai fundamentos elencados pelo magistrado do primeiro grau, presentes os pressupostos previstos em lei, nos moldes do que dispõem os arts. 294, 297 e 300 do CPC.

A propósito, este é o entendimento deste Sodalício:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL POR QUANTIA CERTA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – ARRESTO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – PRELIMINARES – INÉPCIA DA INICIAL E MANIFESTAÇÃO EXTRA PETITA – - REJEIÇÃO – MÉRITO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DEFERIMENTO - “AÇÃO AUTÔNOMA” OU “INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO” – ADVENTO DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CAPÍTULO AUTÔNOMO - ARTIGOS 133 A 137, TODOS DO CPC/15 – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA ATRAVÉS DE “INCIDENTE” OU REQUERIDA NA PRÓPRIA “PETIÇÃO INICIAL” – ARTIGO 134, § 2º, DO CPC/15 – CITAÇÃO – DESNECESSIDADE - SÓCIO OU PESSOA JURÍDICA – TUTELA DE URGÊNCIA – ARTIGO 300 DO CPC/15 E ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL – FRAUDE – ABUSO DE DIREITO/PERSONALIDADE – DESVIO DE FINALIDADE - CONFUSÃO PATRIMONIAL - OBSERVÂNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS – FORTES INDÍCIOS - LIMINAR CONCEDIDA INITIO LITIS INDEPENDENTEMENTE DE CITAÇÃO – POSSIBILIDADE – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DA NÃO SURPRESA - INOCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em inépcia da inicial ou manifestação extra petita no tocante à desconsideração da personalidade jurídica, se presentes os requisitos legais, em especial a causa de pedir e pedido na ação de origem com relação ao sócio da empresa agravada, sua convivente e sua genitora.

Com advento do novo Código de Processo Civil, o instituto da desconsideração da personalidade jurídica passou a contar com um capítulo autônomo, qual seja, o “CAPÍTULO IV” do “TÍTULO II”, denominado “DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA”, consubstanciado pelos artigos 133 a 137, todos do CPC/15 (sem correspondência no CPC/73).

Desta forma, para postular a desconsideração da personalidade jurídica é desnecessária “ação autônoma”, basta o “incidente de desconsideração”, cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial, podendo ser dispensada a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na própria “petição inicial”, como no caso dos autos, hipótese em que será “citado” o “sócio” ou a “pessoa jurídica”. Inteligência do artigo 134, § 2º, do CPC/15.

Aplica-se ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica o regime da tutela provisória da urgência, uma vez preenchidos os pressupostos gerais da tutela de urgência, prevista no artigo 300 do CPC/15 e os requisitos do artigo 50 do Código Civil.

Comprovados fortes indícios de desvio de finalidade previsto no artigo 50, § 1º, do Código Civil, como: desvio de grãos, alienação de bens da empresa anteriormente ao pedido da recuperação judicial (indeferido e em grau de recurso) e fraude patrimonial, circunstância esta que poderia causar danos de difícil reparação e prejuízos imensuráveis ao agravante credor, justifica-se a concessão de tutela de urgência initio litis, com a inclusão e a indisponibilidade dos bens pessoais do sócio e de sua convivente para garantir o cumprimento da obrigação.

A citação pode ser postergada para dar oportunidade ao cumprimento da tutela antecipada de urgência, principalmente se houver risco ao resultado útil de processo, assim não há que se falar em ofensa a ampla defesa e ao contraditório, bem como em princípio da não surpresa.”
(N.U 1020398-70.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 23/11/2020)

No tocante à medida que recebeu o incidente de desconsideração de personalidade jurídica e, por vislumbrar eventual desvio patrimonial, determinou o aresto dos bens de propriedade da agravante, ao
assentar a razoabilidade das razões que irromperam a ação de origem (
fumus boni iuris
), é possível vislumbrar que o d. Magistrado posicionou-se corretamente ao deferi-la. Explico:

É que o artigo 50 do Código Civil se aplica quando verificado o
“abuso de personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial”.

Sob esse aspecto, os indícios apresentados pela parte agravada ao juízo de origem, superam os argumentos trazidos à baila pela ora agravante, já revelam considerável esforço para a exteriorização de transferências de propriedade dos imóveis que, de início, eram do devedor principal da execução, o qual, continua a exercer o cargo como se ainda fosse o proprietário.

Aliás, não há registro nos autos principais de qualquer penhora formalizada, ao contrário, os pedidos mais recentes da credora giram em torno do bloqueio via SISBAJUD e pesquisa por meio do INFOSEG.

Portanto, uma vez demonstrado pela agravada não só a verossimilhança de suas alegações, como também o perigo da demora, a decisão agravada não merece qualquer reparo.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C RESTITUIÇÃO DO BEM E TUTELA CAUTELAR DE ARRESTO – DECISÃO AGRAVADA QUE DESCONSIDEROU A PERSONALIDADE JURÍDICA, DETERMINOU A INCLUSÃO DE SÓCIO E CONVIVENTE NO POLO PASSIVO DA LIDE E, AINDA, DEFERIU O ARRESTO CAUTELAR DE VALORES NAS CONTAS BANCÁRIAS DOS AGRAVANTES – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA ATRAVÉS DE “INCIDENTE” OU REQUERIDA NA PRÓPRIA “PETIÇÃO INICIAL” – ARTIGO 134, § 2º, DO CPC – CITAÇÃO DOS SÓCIOS E DA PESSOA JURÍDICA ANTES DA ANÁLISE DE TUTELA DE URGÊNCIA – DESNECESSIDADE –
TUTELA DE URGÊNCIA – ARTIGO 300 DO CPC E 50 DO CÓDIGO CIVIL – FORTES INDÍCIOS DE FRAUDE, DESVIO DE FINALIDADE E CONFUSÃO PATRIMONIAL – OBSERVÂNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS – LIMINAR CONCEDIDA INITIO LITIS INDEPENDENTEMENTE DE CITAÇÃO – POSSIBILIDADE – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DA NÃO SURPRESA – NÃO OCORRÊNCIA –
DISCUSSÃO QUANTO À ORIGEM DO DÉBITO – INSURGÊNCIA QUE NÃO FOI OBJETO DE APRECIAÇÃO NA DECISÃO AGRAVADA – IMPOSSIBILIDADE DE MANIFESTAÇÃO DESTE TRIBUNAL SOBRE A MATÉRIA, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE UM GRAU DE JURISDIÇÃO – ANÁLISE OBSTADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA, DESPROVIDO. É desnecessária a "ação autônoma” para postular a desconsideração da personalidade jurídica, bastando, para tanto, o “incidente de desconsideração”, cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. Fica dispensada a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na própria “petição inicial”, como no caso dos autos, hipótese em que será “citado” o “sócio” ou a “pessoa jurídica”. Inteligência do artigo 134, § 2º, do CPC. A citação pode ser postergada para dar oportunidade ao cumprimento da tutela antecipada de urgência, principalmente se houver risco ao resultado útil do processo, não havendo que se falar em ofensa à ampla defesa e ao contraditório, bem como ao princípio da não surpresa.
Aplica-se ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica o regime da tutela provisória da urgência, quando preenchidos os pressupostos gerais da tutela de urgência, prevista no artigo 300 do CPC e os requisitos do artigo 50 do Código Civil. Evidenciados fortes indícios de desvio de finalidade previsto no artigo 50, § 1º, do Código Civil, como: desvio de grãos, alienação de bens da empresa anteriormente ao pedido da recuperação judicial (indeferido em primeiro grau) e fraude patrimonial, circunstâncias que poderiam causar danos de difícil reparação e prejuízos imensuráveis ao credor, justifica-se a concessão de tutela de urgência initio litis, com a inclusão e a indisponibilidade dos bens pessoais do sócio e de sua convivente para garantir o cumprimento da obrigação.
O artigo 80 do CPC é taxativo e exige rigoroso equilíbrio na sua aplicação, ensejando condenação somente em caso de falta grave, devidamente comprovada.”
(TJ-MT 10221394820208110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2021)

Assim, diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023